Tribunal: CARF
Processo: 10830.001833/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001833/2011-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.611 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com o objetivo de corrigir o vício de omissão identificado, sem que isso
resulte em modificações no mérito da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em relação ao acórdão de número
3302-011.987, que, por maioria de votos, acolheu o recurso de ofício, de acordo com a ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001833/2011-30
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001833/2011-30

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
REPOSITOR ENERGÉTICO E/OU
SUPLEMENTO VITAMÍNICO.
Classificam-se no código 2202.90.00 da TIPI as bebidas isotônicas que se destinam à
reposição hídrica e eletrolítica, decorrente da prática desportiva, e as bebidas
energéticas.
A parte que apresentou os embargos alega que o acórdão em questão apresenta
uma omissão a respeito do fato de os autos terem sido encaminhados de volta à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRJ), conforme deliberado durante a sessão de julgamento realizada
em 25 de outubro de 2022. Contudo, tal medida não foi refletida no acórdão objeto dos
embargos.
De acordo com o despacho de admissibilidade, os embargos foram aceitos com o
intuito de corrigir a omissão apontada pela parte que interpôs os embargos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo previsto e estão
em conformidade com os demais critérios de admissibilidade. Tomei ciência da sua interposição.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade aceitou os
Embargos de Declaração com o propósito de corrigir a omissão assinalada pela parte que
interpôs os embargos. A seguir, estão os termos em que essa omissão foi exposta:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão sobre o retorno dos autos à
DRJ, que foi medida deliberada na sessão de julgamento do dia 25 de outubro de 2022,
mas não constou do acórdão embargado.
(...)
A embargante afirma que o colegiado deliberou que os autos deveriam retornar à DRJ
para julgamento das demais matérias de mérito, conforme transcrição da gravação
juntada aos autos, que abaixo transcrevo:
“Patrono da Contribuinte: Como parece que o argumento é meio novo da Tribuna,
porque a DRJ não passou por isso, só para esclarecer a Conselheira Larissa que está lá
no termo, mas essas alíquotas fixas estão numa portaria 222 para os repositores
eletrolíticos, que estão lá nominados e a Recorrente não está nessa Portaria, mas sim em
outra. Foi por isso que os dois outros autos de infração foram cancelados, porque eles
disseram: “olha, essa tabela só vale para quem está na 222”. Por isso que os dois autos
de infração que concluíram com as mesmas razões sobre a classificação fiscal foram
cancelados por esse fundamento. Concordam que é bebida, mas não concordam com
essa tabela. E a DRJ não enfrenta isso porque considerou correta.
Conselheira Larissa: Não entendo como a gente vai tratar com isso, se isso não foi
tratado no relatório.
Conselheiro Walter: Posso opinar? Opinar sobre a opinião da Larissa e do patrono a
respeito dessa matéria. Na verdade nós não vamos julgar isso. Vamos julgar o Recurso
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001833/2011-30

de Ofício. Sendo dado provimento ao Recurso de Ofício o processo vai voltar para a
DRJ para analisar as demais questões. Ai vai se atualizar essa questão de nulidade do
Auto de Infração e depois quando o contribuinte perdendo lá vai interpor o Recurso
Voluntário e vai trazer todas essas questões que não foram julgadas. A classificação em
si não vai ser objeto de análise, vai ser as demais questões. [...] A classificação não vai
descer para ser objeto de análise, mas essas outras questões que foram arguidas
em sede de impugnação vão ter que ser analisadas pela DRJ [...].
Patrono da contribuinte: Presidente, então enquanto a gente aguarda, só para
esclarecer, está dando provimento para anular a decisão da DRJ?
Presidente: Não. Está dando provimento ao Recurso de ofício, para reverter a DRJ. Não
anular.
Patrono: E ai, só para fazer menção expressa que vai ser devolvida para lá para
que analise as demais questões?
Presidente: Sim. Veja, aqui estamos analisando única e exclusivamente o recurso de
ofício. Apenas isso.
Conselheiro José Renato: Quem for fazer o Voto Vencedor vai ter que lembrar de
descer para julgar isso. As questões que não foram tratadas no Recurso de Ofício
vão ter que ser tratadas pela DRJ, porque não foram apreciadas, sob pena de
supressão de instância aqui da gente fazer isso.
Patrono: Era só para ficar claro, porque às vezes depois isso vem aqui para a
unidade e prossegue na cobrança. Então só deixar bem claro que volta para DRJ
para examinar as outras questões.”
A transcrição acima é compatível com o áudio juntado aos autos.
Compulsando o relatório e a decisão da DRJ, verifico que a impugnação trouxe os
seguintes argumentos:
“Cientificado do auto de infração, em 10/02/2011, o contribuinte apresentou, em
11/03/2011, a impugnação de fls. 151/181. Alegou:
1) a competência técnica do Ministério da Saúde para identificar o produto autuado;
2) a correta classificação que adotara, tendo em vista que tem seu fundamento no
registro conferido pelo Ministério da Saúde, que leva em conta as características
específicas do produto, bem como na legislação e Portarias da ANVISA relativas à
matéria. Sua linha de "Alimentos", categorizados como SUPLEMENTOS
VITAMÍNICOS, MARCA XTAPA, está corretamente classificada no capítulo 21 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, que trata de
alimentos, mais especificamente na posição 2106.90.30 - complementos alimentares. O
registro concedido pela ANVISA aos seus "suplementos vitamínicos" levou em
consideração as disposições do Decreto-Lei n° 986/1969, art. 2o, que regulamenta, em
todo o território nacional, os "Alimentos", desde a sua obtenção até o consumo.
Seguindo a diretriz traçada pelo Decreto-Lei n° 986/1969, o Regulamento Técnico para
Suplementos Vitamínicos e/ou de Minerais, aprovado pela Portaria n° 32/1998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, descreveu a abrangência do
conceito dos suplementos vitamínicos.
O destaque dado pela Portaria fica por conta da definição dos suplementos como
alimentos destinados a complementar a dieta diária dos indivíduos saudáveis. É por essa
razão que ao consultar, no site da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
o produto "SUPLEMENTO VITAMÍNICO DE VITAMINA C e FERRO", fabricado
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001833/2011-30

pela Impugnante, aparece no "Resultado da Consulta de Produtos de Empresas", como
"ALIMENTO".
A já citada Portaria n° 32 estabelece, ainda, o percentual mínimo equivalente a 25% (...)
e máximo de 100% (...) de IDR para cada nutriente que compõe os suplementos (item
4.1.1), observadas as doses recomendadas pelo fabricante. É possível notar, pela
amostra dos rótulos dos produtos ora anexados, que os suplementos vitamínicos
fabricados pela Impugnante estão em conformidade com os percentuais estabelecidos
pela Portaria específica do Ministério da Saúde, e nem poderia ser diferente!
Ora, se os produtos fabricados são alimentos sob a forma líquida, com sabores de frutas
e adição de vitaminas e minerais, como atesta o rótulo, que também é submetido à
aprovação da ANVISA, e se o Ministério da Saúde confirmou a natureza de "alimento"
dos produtos fabricados pela Impugnante, pois "servem para complementar com estes
nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável" (Portaria 32/98), comando traduzido
pela NESH como produtos "que se destinam à manutenção da saúde e do bem-estar
geral" (item 16), não pode a SRFB alterar ao seu talante a natureza específica do
produto, pois o Ministério da Saúde é o órgão técnico competente para essa tarefa, como
visto no item precedente.
Portanto, a classificação fiscal adotada, referente à posição 2106.90.30 da TIPI, é a
única adequada à linha de produtos denominados "Alimentos", da categoria
"SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS DE VITAMINA C E FERRO", Marca XTAPA,
fabricados pela Impugnante;
3) o indevido enquadramento dos suplementos vitamínicos sob o título genérico de
"bebidas";
4) a dificuldade da fiscalização para encontrar classificação fiscal no capítulo 22 da
TIPI (bebida);
5) a impossibilidade de equiparação dos suplementos vitamínicos a repositores
energéticos - Portaria 32/1998 x Portaria 222/1998;
6) que a classificação pretendida pelo fisco agride o princípio da seletividade que é
diretriz para o IPI;
7) o reconhecimento pelo Conselho da Fazenda Estadual da Bahia do produto fabricado
pela recorrente como suplemento vitamínico;
8) que a DRJ de Ribeirão Preto já reconheceu a correta classificação do suplemento
vitamínico no capítulo 21. Impossível a mudança de critério jurídico;
9) a aplicabilidade da tributação diferenciada dos alimentos para praticantes de
atividades físicas aos produtos da recorrente;
10) a imprestabilidade dos valores lançados no auto de infração;
11) que o regime de pauta fiscal é exceção, só aplicável por expresso ato normativo de
enquadramento;
12) a presença de equívocos na recomposição da escrita - reflexos dos anos-calendário
anteriores;
13) a indevida multa de ofício sem exigência do IPI;
14) a presença de LAUDO TÉCNICO apresentado pela impugnante;
15) a impossibilidade de aplicação da SELIC sobre a multa de ofício.”
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001833/2011-30

Ao final, a DRJ considerou equivocada a classificação fiscal adotada pela fiscalização e
deixou de analisar os demais argumentos do contribuinte, por entender prejudicados,
conforme excerto abaixo:
“Dados os fatos acima, não há dúvida que possa persistir sobre o equívoco da
classificação fiscal adotada pela fiscalização, razão pela qual voto pela improcedência
da autuação. Assim sendo, a análise das demais argumentações do contribuinte
contrárias ao lançamento de ofício se tornam desnecessárias. É como voto.”
Portanto, de fato, o colegiado concordou que a reversão da decisão da DRJ implicaria o
retorno dos autos à primeira instância, para continuação da apreciação da impugnação.
Contudo, a decisão proferida, seja na ementa, seja no corpo do voto, não dispôs sobre a
necessidade de retorno dos autos, o que pode gerar um procedimento equivocado por
parte da Unidade Preparadora ou pelo próprio CARF, uma vez que findada a discussão
sobre a posição correta de classificação fiscal, ainda restarão matérias a serem
decididas, conforme excerto acima extraído do relatório da decisão da DRJ.
Com efeito, é evidente que o relator do voto majoritário objeto dos embargos
deixou de mencionar e incluir na parte dispositiva a necessidade de encaminhar os autos de volta
à DRJ para a análise das demais questões não tratadas, o que demanda a correção do vício de
omissão identificado.
De acordo com os elementos apresentados, é incontestável que a Turma Julgadora
deliberou, durante a sessão de julgamento, que os autos deveriam ser remetidos à DRJ para
avaliação das demais questões de mérito, conforme consta na transcrição do áudio da sessão que
foi anexado ao processo. Portanto, não resta alternativa senão incluir uma determinação expressa
para o retorno dos autos à DRJ a fim de examinar as outras matérias apresentadas na
impugnação, com a exceção da matéria já deliberada por este Colegiado.
Diante desse entendimento, é necessário fazer a seguinte alteração no voto
anterior:
Onde Constou
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de ofício, revertendo o cancelamento
efetuado pela DRJ e mantendo o lançamento em sua integralidade.
Deve Constar
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de ofício para reverter a decisão
proferida pela DRJ, determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
demais matérias apresentadas na impugnação, exceção feita a matéria já
julgada por este Colegiado.
Portanto, com base no exposto, decido acolher os Embargos de Declaração com o
objetivo de corrigir o vício de omissão identificado, sem que isso resulte em modificações no
mérito da decisão.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001833/2011-30

Fl. 725
DF CARF MF
Original